Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-21.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000808-21.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VIACAO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA Advogado(s): FERNANDA SOUZA DO AMARAL, JOAO VITOR TEIXEIRA LUCAS, DANILLO BARBOSA MACEDO, JOSE RENATO FREITAS REGO, ICARO NEVES COSTA GOMES APELADO: MATHEUS DE LIMA LAMENHA e outros (3) Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DO IDOSO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERESTADUAL. GRATUIDADE E DESCONTO. ESTATUTO DO IDOSO ART. 40. PESSOA COM RENDA IGUAL OU INFERIOR A 02 SALÁRIO MÍNIMOS COMPROVADA. COMPRA DA PASSAGEM EVIDENCIADA. EXCLUDENTES DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA FIXAR O MARCO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE. I. Caso em discussão: Ação indenizatória decorrente de negativa de gratuidade de transporte interestadual à idoso. II. Questão em discussão: Se é possível a extinção sem mérito dos autos por alegada ilegitimidade ativa dos herdeiros/sucessores por versar a ação sobre direitos personalíssimos e intransmissíveis, ou, a improcedência da ação, ou a exclusão ou redução dos danos morais para até R$ 1.000,00 (um mil reais), com estipulação do termo inicial dos juros de mora a contar do trânsito em julgado. III. Razões de decidir: Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade ativa dos Apelados, desde logo afasta-se, a uma, porque preclusa, visto que intimada da habilitação quedou-se inerte, sobrevindo o deferimento da habilitação na origem; a duas, porque é cediço que direitos indenizatórios do de cujus são transmissíveis mediante sucessão, por tratarem de direitos de caráter patrimoniais nos termos do artigo 943 do Código Civil e súmula 642 do STJ. Uma vez sustentado pelo consumidor que recebeu da Apelante negativa quanto a seu pleito de gratuidade no transporte interestadual de passageiros para idosos, tendo provado ser idoso, com renda inferior a 02 salários mínimos, e que pagou pela sua passagem e de sua acompanhante em transporte convencional, mesmo possuindo passe livre concedido pelo Governo Federal e Município de Barreiras, com destaque para o “direito a acompanhante”, ambos existentes, válidos e vigentes à época do evento danoso, ocorrido em 08/10/2018, caberia à Recorrente, a prova em contrário, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil - CPC, decorrente principalmente de sua responsabilidade objetiva não afastada, vide artigo 14 do CDC, o que não fez. Cumpre ainda destacar, que nas passagens vendidas, em valor integral, não informa a hora da venda, apenas a do embarque, o que, por inviabilizar a verificação do cumprimento do prazo de requerimento com 03 horas de antecedência previsto na Resolução da ANTT e comparecimento 30 minutos antes do embarque, também não prova o descumprimento desses requisitos, logo, a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, consolidando a presunção de veracidade das alegações autorais, as quais, robustamente melhor demonstradas nos autos. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido em parte apenas para fazer constar o termo inicial dos juros de mora a incidir sobre os danos morais fixados: contar a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Tese de julgamento: Dentro desse contexto, e considerado o direito assegurado ao idoso, de transporte gratuito e mediante desconto nos termos legais e regulamentares (Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso/Decreto nº 9.921, de 2019/ Resolução da ANTT), provada a compra das passagens sem justificativa da negativa da gratuidade no transporte, necessária a sua restituição, bem assim, cabível os danos morais, na medida em que, o direito de ir e vir é uma garantia fundamental constitucional, que se relaciona diretamente com a dignidade humana, e se tolhido ou obstado de alguma forma, principalmente por desobservância de imposição legal, violação a direitos da personalidade que ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, acarretando o dano moral indenizável. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000808-21.2019.8.05.0022, em que figuram como Apelante VIACAO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA e como Apelados MATHEUS DE LIMA LAMENHA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça